Tribunal: TJDFT
Processo: 0745542-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROCEDÊNCIA NACIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DISCRIMINAÇÃO. COMENTÁRIO DISCRIMINATÓRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por praticar discriminação e preconceito em razão de procedência nacional, conforme o artigo 20, § 2o, da Lei 7.716/1989, na redação anterior à Lei 14.532/2023. O réu foi sentenciado a 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direitos, sendo uma delas prestação de serviços à comunidade. A condenação baseou-se em comentários discriminatórios postados pelo réu em uma matéria jornalística publicada na internet, ofendendo a população da região nordeste do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os prints de tela sem ata notarial são provas válidas para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se a autoria dos comentários pode ser atribuída ao réu, tendo em vista sua alegação de que um terceiro teria utilizado seu celular para realizar as postagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade dos prints de tela, mesmo sem ata notarial, é confirmada, pois foram corroborados por outros elementos de prova, incluindo depoimentos e a confirmação da origem do IP associado ao réu.
4. A alegação de que um terceiro teria utilizado o celular do réu é de ser rejeitada, uma vez que não há provas que corroborem essa versão, como nome ou contato do suposto pintor. Além disso, o réu e a irmã compartilhavam a conexão de internet, reforçando a ligação entre o réu e os comentários postados.
5. O conteúdo das postagens ofende a dignidade da coletividade nordestina, configurando crime de discriminação por procedência nacional, conforme o artigo 20, § 2o, da Lei 7.716/1989, com pena agravada por ter sido cometido através de rede mundial de computadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Prints de tela sem ata notarial podem ser utilizados como prova válida quando corroborados por outros elementos probatórios.
2. A autoria de comentários discriminatórios postados em redes sociais pode ser atribuída ao titular do dispositivo e da conexão utilizados, salvo comprovação em contrário.
3. A discriminação por procedência nacional configura crime previsto no artigo 20, § 2o, da Lei 7.716/1989, sendo punida com maior gravidade quando praticada por meio da internet.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.716/1989, art. 20, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1569850/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.04.2018, DJe 11.06.2018 5†source .